Tribunal: TJDFT
Processo: 0729015-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729015-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIVINA MARIA VIEIRA ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 240576092 do processo n. 0728660-33.2024.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento movida por Divina Maria Alves, indeferiu o pedido de reconhecimento da legitimidade passiva da União e de declinação da competência para a Justiça Federal. Em suas razões recursais (ID 74083074), a parte agravante sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal e tece breve síntese acerca do processo na origem. Faz referência ao Tema n. 1.150 do c. STJ. Afirma que, com base no aludido Tema, é parte ilegítima para responder a ação quando em discussão índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, dado que é mero depositária das quantias do PASEP. Aduz que as ações que intentam a substituição dos índices do Conselho Diretor devem ser ajuizadas contra a União. Faz alusão a entendimento jurisprudencial do e. TRF-3. Alega que, ao indicar valor da causa excessivo, qual seja R$1.196,88 (mil cento e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) a parte revela sua intenção de, em realidade, discutir os índices oficiais aplicáveis. Faz referência a entendimento do c. STJ, bem como ao disposto no artigo 109, I, da Constituição. Por entender presentes seus pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, reitera o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e requer o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva da União com consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Preparo recolhido ao ID 74092615. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso, porque não se verifica, ao menos de plano, a probabilidade do direito. A legislação de regência disciplina competir ao Banco do Brasil S.A. a administração dos recursos depositados aos servidores públicos, a título de Pasep, conforme preleciona o art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970, in verbis: Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. É certo competir ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária a incidir sobre os depósitos que são efetuados pelos órgãos do Poder Público. Registra-se, ainda, que a sistemática de depósito dos valores diretamente nas contas individuais se encerrou, então, com a promulgação da Constituição de 1988, marco este no qual o Poder Público se limitou a atualizar os valores até então depositados. Transcreve-se, por oportuno, o dispositivo constitucional relacionado ao tema, ad litteris: Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3o deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) § 1o Dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28% (vinte e oito por cento) serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) § 2o Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes. § 3o Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição. § 4o O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei. § 5o Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do § 1o e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da comissão mista permanente de que trata o § 1o do art. 166. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) Portanto, da legislação de regência, extrai-se que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano, mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS/PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do Pasep as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional, calculados de acordo com a legislação específica. Logo, uma vez realizados os depósitos, pela União, às entidades financeiras, a saber, Caixa Econômica Federal (Pis) e Banco do Brasil S.A. (Pasep), a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a essas instituições, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Consequentemente, não ressai, de plano, a ilegitimidade do Banco do Brasil S.A. Em 13/9/2023, o c. Superior Tribunal de Justiça apreciou o Tema 1.150, que versa sobre a mesma questão decidida no Tema n. 16 do IRDR deste Tribunal, por meio do REsp n. 1.951.931/DF, sob o rito dos julgamentos repetitivos, firmando a seguinte tese jurídica: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Desse modo, considerando a tese fixada no mencionado precedente vinculante (art. 927, III, do CPC), a princípio, não há falar em ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder ao pedido formulado na exordial, pois atua como órgão arrecadador das contribuições, gerindo a manutenção das contas e a aplicação dos consectários na forma estabelecida pelo Conselho Diretor. Destaca-se que, em sua manifestação inicial na origem (ID 219569941), a parte autora/agravada afirmou expressamente que não tinha a pretensão de discutir os índices oficiais fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, mas tão somente apurar eventuais falhas na administração dos recursos depositados na instituição financeira agravante, circunstância que, à primeira vista, revela ausência de hipótese de interesse jurídico da União no feito. Assim, não se identifica probabilidade do direito alegado. Igualmente, não se constata urgência na medida requerida, haja vista estar garantido ao agravante a ampla defesa e o contraditório, e não há notícia de imediato pagamento de valores. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora